Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO E DE DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABOORDAGEM VEICULAR AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO PARA TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável reconhecer nulidade da abordagem veicular quando se verifica que os policiais tinham justa causa na conduta – a qual foi confirmada a posteriori – condizente em denúncias anônimas especificas acerca da traficância do réu, de onde ele iria entregar a droga e do carro em que ele iria entregar a droga, tendo sido mencionados a cor, modelo e a placa do veículo.
1.1. Por conseguinte, entendo não se tratar de denúncias genéricas, que embasariam o subjetivismo do agente policial, mas sim, de denúncias detalhadas, que indicaram o veículo que o indivíduo estaria dirigindo, onde ele entregaria as drogas e a região de onde ele teria saído.
2. Comprovado que o Apelante iria entregar mais de um quilo de maconha – podendo-se citar como meios de informação e de prova os depoimentos extrajudiciais e judiciais dos policiais, os depoimentos extrajudiciais do Apelante e da companheira dele e os laudos técnicos, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias - e comprovado que ele desobedeceu às ordens dos policiais – pelos mesmos meios citados anteriormente – inviável a absolvição.
3. Deve ser mantida a circunstância judicial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, em razão da grande quantidade de maconha apreendida na posse do Apelante – mais de 1 (um) quilo dessa substância.
4. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem 8 (oito) circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8 (um oitavo), aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
5. O perdimento de bens utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63 da Lei no 11.343/06.
5.1. Restando comprovada a utilização do veículo apreendido na prática do crime de tráfico, impossível a restituição pretendida, ainda que o veículo pertença a terceiros.
6. Recurso conhecido e desprovido.